Tribunal: TCU
Processo: 008.089/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Referendo de Medida Cautelar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90003/2025, sob a responsabilidade de Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte (SEEC), com valor estimado de R$ 50.727.600,00, para contratação de empresa especializada na locação de 21.000 Chromebooks com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno do TCU, referendar a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 18 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do Estado do Rio Grande do Norte e à representante.